Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713415-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA RECORRIDO: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER DESPACHO Nas petições de IDs 21424755 e 21429811, o recorrido JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER pede a dilação do prazo para a regularização da representação processual. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no mesmo prazo de que dispõe para contrarrazoar os apelos. Fica neste ato intimado o recorrido JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER para oferecer, caso queira, contrarrazões aos recursos constitucionais de IDs 20928811 e 20928817, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024